Tribunal: STF
Processo: RE 1377479
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSTILAMENTO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Incumbe ao recorrente refutar, um a um, todos os fundamentos relevantes lançados no acórdão recorrido, sob pena de inadmissibilidade do recurso, consabido que alegações genericamente deduzidas não suprem o requisito da impugnação específica.



    2. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.